Tribunal: STF
Processo: RE 103043
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
Ação reivindicatória - processo extinto sem julgamento de mérito. Alegações improcedentes de vulneração constitucional e manifesta divergência com a Súmula 487. Óbices do art-325, VII e VIII do RISTF.
Recurso extraordinário não conhecido.